Tribunal: STF
Processo: ARE 1269303
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. USO OFF LABEL. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS TRATAMENTOS OFERTADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO INOMINADO DO PARTICULAR IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inc. III, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    – Na espécie, observa-se dos laudos acostados nos anexos 16 e 35, que a perita nomeada pelo magistrado de primeiro grau concluiu que:
    (...)
    Conclusão: não foram encontrados estudos que confirmem a segurança e eficácia da medicação pleiteada em menores de 18 anos, com isso seu uso ainda não está consolidado na faixa etária da pericianda.
    – Observa-se claramente que a parte autora postula o fornecimento de medicamento indicado para o uso em adulto, o que impede o deferimento do pedido, por se tratar de uso off label. Conforme esclarecido pela perita: “o estudo juntado aos autos é uma apresentação que não segue critérios para publicação científica, assim como também há clara menção de que o uso do medicamento é eficaz em maiores de 18 anos”.
    – Outrossim, ao contrário do afirmado na petição inicial, a demandante ainda não utilizou todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento do Lúpus. Conforme se verifica do laudo pericial, não foram testados na paciente os medicamentos Azatioprina, Ciclosporina e Metotrexato, indicados para sua doença e fornecidos pela rede pública de saúde.
    – Desta forma, encontra-se outro óbice ao deferimento do pleito inicial, qual seja, a não comprovação da ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, conforme o primeiro requisito da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156-RJ. Havendo medicamentos ainda não utilizados pela parte, não se pode afirmar que o remédio pedido judicialmente é imprescindível. – Recurso improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Confiram-se, ainda, em casos semelhantes ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.155.501-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/12/18; ARE nº 1.135.325/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/6/18; ARE nº 1.249.328/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/2/2020; e ARE nº 1.250.293/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente